Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-34.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após as sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de citação, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante da demonstração inequívoca da inércia do credor, que não empreendeu esforços para a devida localização do devedor, é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.